Tribunal: TJES
Processo: 5017034-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017034-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALMIR MELQUIADES DA SILVA FILHO e outros

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA (ART. 492, I, "E", CPP). SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068/STF. NATUREZA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. CUSTÓDIA SUBSIDIADA PELA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. QUANTUM DA PENA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RICARDO RIBEIRO SANTIAGO, condenado pelo Tribunal do Júri pelo crime de Homicídio Tentado Qualificado a 10 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão em regime inicial fechado. O pedido principal é a revogação da custódia determinada pela Juíza
a quo
na própria sentença, para fins de execução imediata da pena, com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP, e, subsidiariamente, na prisão preventiva (art. 312 do CPP).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação de execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri (art. 492, I, "e", do CPP e Tema 1.068/STF) constitui aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, e, portanto, ilegal, em face do art. 5º, XL, da Constituição Federal; e (ii) saber se a decisão que decretou ou manteve a custódia cautelar com base no art. 312 do CPP está desprovida de fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata do delito e a meras ilações sobre o risco de fuga.

III. Razões de decidir

3. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC) – que autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Júri em razão da soberania dos veredictos – possui natureza eminentemente processual penal, regendo-se, portanto, pelo princípio do
tempus regit actum
(aplicação imediata). Afasta-se, assim, a alegação de irretroatividade da lei penal mais gravosa, por não se tratar de norma de direito material.

4. A custódia se encontra, subsidiariamente, amparada pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão do
modus operandi
concreto do delito (perseguição e intensidade do dolo), que denota a maior periculosidade do agente.

5. O decreto prisional também se justifica pela aplicação da lei penal, haja vista o elevado
quantum
da pena imposta (10 anos, 04 meses e 06 dias) e a fixação do regime inicial fechado, fatores que indicam o receio concreto de que o Paciente se furte à execução da sanção.

IV. Dispositivo e tese

6. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017034-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALMIR MELQUIADES DA SILVA FILHO
PACIENTE: RICARDO RIBEIRO SANTIAGO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
COATOR: JUIZ(A) SUBSTITUTO(A) ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ALMIR MELQUIADES DA SILVA FILHO - ES43017
Advogados do(a) PACIENTE: ALMIR MELQUIADES DA SILVA FILHO - ES43017, SARAH GUARESQUI POSSATTI - ES43433

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RICARDO RIBEIRO SANTIAGO
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Os impetrantes sustentam
, em síntese, a ilegalidade da custódia, por suposta aplicação retroativa de lei penal mais gravosa e por ausência de fundamentação concreta para o decreto preventivo.

Pois bem.

1. Preliminar de Mérito: Da Soberania dos Veredictos e a Execução Imediata da Pena

O primeiro argumento da impetração reside na suposta irretroatividade da lei penal mais gravosa, por entender que o art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, com a interpretação firmada pelo Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal (STF), possui natureza híbrida (penal material e processual) e, por ser posterior aos fatos, não poderia retroagir para prejudicar o Paciente.

Argumentos da Impetração (Síntese):

O art. 492, I, "e", do CPP, com a interpretação do Tema 1.068/STF, possui natureza mista ou híbrida.

Normas de natureza mista só retroagem para beneficiar o réu (
favor rei
) e não para prejudicá-lo (vedação à
retroatividade da lei penal mais gravosa
, art. 5º, XL, da CF).

O fato delituoso é anterior à Lei nº 13.964/2019 ("Pacote Anticrime") e ao Tema 1.068/STF, o que impede sua aplicação no caso.

Refutação Jurisprudencial (Tema 1.068/STF):

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), estabeleceu a tese de que:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

A decisão que decretou a prisão do Paciente invocou expressamente este fundamento.

Conforme a jurisprudência do STF, a possibilidade de execução imediata da condenação do Júri decorre da própria soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF).

O veredicto condenatório, por não poder ser substituído por qualquer outro Tribunal (que apenas podem anular a decisão para novo julgamento), é considerado dotado de eficácia que autoriza a imediata execução penal.

A Juíza sentenciante destacou que o Tema 1.068/STF, ao modular o alcance do art. 492, I, "e", do CPP, afastou a limitação de pena (antes restrita a 15 anos ou mais pela Lei nº 13.964/2019), tornando-o aplicável a toda e qualquer condenação oriunda do Júri.

Ademais, no que tange à sua natureza e aplicação temporal, o dispositivo e o entendimento jurisprudencial foram considerados de natureza processual penal, com incidência imediata (
tempus regit actum
), alcançando, inclusive, os processos em curso.

Deste modo, não se cogita a alegada retroatividade da lei penal mais gravosa, por se tratar de norma de caráter processual.

Portanto, a decisão objurgada encontra-se em estrita consonância com o entendimento vinculante da Suprema Corte, não havendo que se falar em ilegalidade.

2. Análise Subsidiária: Dos Requisitos do Art. 312 do CPP

Ainda que o principal fundamento da custódia seja o art. 492, I, "e", do CPP e o Tema 1.068/STF, a decisão também invocou, de forma cumulativa, a presença dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), o que deve ser analisado subsidiariamente.

Argumentos da Impetração (Síntese):

A decisão é genérica e destituída de elementos concretos.

A gravidade abstrata do crime e as ilações sobre o risco de fuga não são fundamentos idôneos.

O Paciente respondeu ao processo em liberdade desde 2013, tem residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares, o que afasta o risco de fuga.

Não obstante a fundamentação, entendo que os argumentos não merecem prosperar.

A Juíza fundamentou a custódia com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

A. Garantia da Ordem Pública

O decreto preventivo não se limitou à gravidade abstrata do crime (
Homicídio Tentado Qualificado
).

Ponderou a elevada culpabilidade do réu, destacada na dosimetria da pena, em razão de:

Ter-se dirigido ao local dos fatos previamente ajustado com o coautor menor.

Ter perseguido a vítima mesmo após ter sido atingida pelos disparos, o que evidencia a intensidade do dolo.

Estes são elementos concretos e individualizados do
modus operandi
do crime, que extrapolam o tipo penal, indicando uma maior periculosidade do agente e a necessidade de acautelar o meio social (garantia da ordem pública).

A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
são admitidos pela jurisprudência como fundamentos idôneos para a prisão preventiva.

B. Aplicação da Lei Penal

A decisão também fundamentou o risco para a aplicação da lei penal na quantidade da pena aplicada (10 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão) e a imposição do regime inicial fechado.

O Juízo
a quo
considerou que, "conhecedor da pena que lhe foi imposta, faz com que se avizinhe uma probabilidade de fuga".

Conquanto a alegação de "probabilidade de fuga" possa, em certos casos, ser considerada mera conjectura, no presente contexto, ela é associada a fatores objetivos: a elevada condenação definitiva (10 anos e 4 meses) e o regime fechado, o que se coaduna com o receio fundado de que o réu possa se furtar à execução da sanção.

A Jurisprudência do STJ e STF, de fato, admite que o receio de fuga pode ser inferido do regime inicial de cumprimento e do
quantum
de pena.

Por fim, o fato de o Paciente ter respondido solto durante a instrução não impede a decretação da prisão na sentença, uma vez que a condenação pelo Júri (juízes de fato) se constitui como um fato novo e superveniente que altera o panorama cautelar, somando-se aos demais fundamentos.

Em suma, a decisão de primeiro grau se justifica:

Pela imediata execução da pena autorizada pela soberania do Júri (Tema 1.068/STF).

Subsidiariamente, pela presença de fundamentação concreta (reforçada pelo
modus operandi
e a pena imposta) para a prisão preventiva.

3. Dispositivo

Diante da ausência de manifesta ilegalidade no ato apontado como coator, uma vez que a decisão se encontra amparada em fundamento constitucional e em tese de repercussão geral vinculante (Soberania dos Veredictos - Tema 1.068/STF) e, subsidiariamente, na demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), o pedido não merece acolhida.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial e o decisório que indeferiu a liminar, voto no sentido de:

DENEGAR A ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão do Paciente RICARDO RIBEIRO SANTIAGO.

Determinar a imediata comunicação deste acórdão ao Juízo
a quo
.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.